Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712051-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital, porquanto não houve o esgotamento das tentativas de sua localização. Afirma que o endereço disponibilizado nos autos não foi objeto de citação por Correios e nem por Oficial de Justiça, inexistindo, portanto, a condição necessária e indispensável para que a insurgente fosse considerada em local ignorado ou incerto e, por conseguinte, levada a efeito a citação por edital. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas com exclusividade no nome do advogado DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA, OAB/DF 36.353. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: Os mandados expedidos na ação monitória foram dirigidos ao endereço que a Agravante indica como sendo o local de sua residência e as certidões emitidas pelo Oficial de Justiça demonstram, de forma suficiente, que não havia moradores no local apontado durante todo o período discutido. Se a Agravante não residia no local durante o período apontado, não lhe socorre o argumento de que tinha endereço certo, sendo legítima a decisão que determinou a citação por edital. Portanto, diante das tentativas frustradas de localização da Agravante, restou comprovada a incerteza sobre seu paradeiro, hipótese que autoriza a realização da citação por edital (ID 19089546). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, consoante entendimento pacífico do STJ, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam realizadas com exclusividade no nome do advogado DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA, OAB/DF 36.353. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023